Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO.

1. Em se tratando de processo de natureza executiva, a constrição patrimonial se sujeita a contraditório diferido, a fim de não frustrar o resultado útil do processo, de maneira que o momento processual adequado para a análise de questões relativas à penhorabilidade de bens do devedor pelo Juízo da execução deve ocorrer exatamente após a sua efetivação.

2. Suprimir a possibilidade de que o magistrado singular possa se debruçar sobre tais matérias em sede de impugnação à penhora, para admitir, per saltum, a sua análise pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, caracterizaria inevitável supressão de instância, violando ao devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. 2.1. Hipótese em que, após a penhora, a parte executada aviou a competente impugnação e, no dia seguinte, sem aguardar a decisão, interpôs o presente agravo contendo as mesmas razões da impugnação.

3. Matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podem ignorar regras essenciais de competência hierárquica, sob pena de violação de outros postulados, como o do Juízo natural.

4. Recurso não conhecido.